Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-65.2017.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002452-65.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0004-80 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), CARLA FRANCIELLE CORREIA - CPF: 008.900.451-51 (APELADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA - CPF: 140.323.769-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DEMARCHI CORREIA - CPF: 021.658.329-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
INOVAÇÃO RECURSAL

–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE
–

OBSERVÂNCIA AO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC/15
–

MONTANTE
DEVE SER
FIXADO DE ACORDO COM O VALOR
ATUALIZADO DA
CAUSA – SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A impugnação ao valor da causa apenas em fase recursal caracteriza inovação recursal
, portanto não há como conhecer do recurso neste ponto
já que
não suscitada
perante o juízo singular
.

A teor do § 2º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores e não for possível auferir o proveito econômico os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, consoante entendimento pacificado no STJ (
AREsp
1337674/DF
).
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposto por
SIGMA AGROPECUARIA LTDA
, nos
Embargos de Terceiro

ajuizada por
CARLA FRANCIELLE CORREIA
,
contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara
Única
da Comarca de Matupá
/MT
que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
por não promover os atos e diligências que lhe incumbia
(ID
205889092
)
.

Irresignado
,
o
recorrente o
pôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão ante a ausência de condenação ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 85 e artigo 485, inciso III, § 2º, ambos do CPC/15 (ID
205889094
), o qual foi acolhido nos termos da decisão abaixo transcrita (ID
205889103
).

“
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, por intermédio de seu advogado,em face da sentença proferida, objetivando aclarar omissão quanto a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Penal, somente se prestam à elucidação da obscuridade, ao afastamento da contradição, à supressão da omissão ou erro material existente no julgado.

Do exame dos autos, observa-se que assiste razão a requerente, quanto à existência de omissão na sentença.

No caso dos autos, há evidente omissão quanto a condenação em honorários de sucumbência, posto que conforme consta no artigo 485, inciso III, §2º do CPC, ao abandonar a causa “o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”, de modo que o acolhimento é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
RECEBO
os embargos declaratórios e, no mérito,
ACOLHO
a pretensão neles deduzidas,
JULGANDO-OS PROCEDENTES.
Na r. sentença objurgada passará a constar:

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência da parte contrária, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, 2§, do Código de Processo Civil. [...].”

Inconformado com o montante fixado a título de honorários de sucumbência
,
interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa
ao argumento de que os bens penhorados foram avaliados no valor total de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

Defende que o valor atribuído à causa pela terceira embargante não pode prosperar já que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não reflete a realidade, tratando-se de valor atribuído de forma aleatória e sem qualquer embasamento.

No mérito, requer a majoração dos honorários fixados pelo juízo condutor do feito ao argumento de o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se irrisório já que não equivale nem a metade do salário-mínimo.

Assevera que o valor fixado pelo juízo singular não corresponde ao mínimo legal previsto no § 2º do artigo 85 do CPC/15, além de não representar o valor a que faz jus o causídico do apelante, sendo o montante insuficiente para remunerar o trabalho realizado, não trazendo dignidade a profissão da advocacia.

Sob tais argumentos
,
requer a reforma da sentença para que seja adequado o valor da causa para o montante de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) e, consequentemente, seja majorado o valor dos honorários para o valor correspondente ao percentual de 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões (ID
205889110
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
o apelante pretende a reforma da sentença para
o valor da causa seja adequado ao montante correspondente ao valor da avaliação dos bens penhorados, além de que sejam majorados os honorários.

Pois bem.

Ressai dos autos que
a autora
CARLA FRANCIELLE CORREIA
ajuizou Embargos de Terceiro em face do apelante
SIGMA AGROPECUARIA LTDA
aduzindo, em síntese, que sofreu constrição judicial indevida em sua propriedade já que lançada penhora sobre maquinários agrícola de sua propriedade
em flagrante equívoco dos oficiais de justiça que ao cumprirem a ordem judicial não conferiram a propriedade dos equipamentos

(ID 205889086 – fls. 01/13).

Asseverou em sua inicial que a Cédula de Produtor Rural anexada aos autos demonstra que as dívidas exequendas são de responsabilidade de
LUCIANO CORREIA
e não da embargante que nada tem a ver com as obrigações por ele assumidas embora seja seu familiar
(ID 205889086 – fls. 01/13).

Aduziu ainda, que consta da matrícula do imóvel onde foram realizadas as contrições que a Fazenda Rio Azul se encontra no limite do município de Marcelândia/MT, o que demonstra a incompetência do juízo para determinar a constrição judicial
(ID 205889086 – fls. 01/13).

Recebido os Embargos de Terceiro
,
o juízo conduto
r
do feito indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas
(ID 205889086 – fls. 56/57)
, o que foi prontamente atendido no
(ID 205889086 – fls. 60/62
.

Com a regularização das custas sobreveio despacho determinando a confecção de auto de constatação pelos oficiais de justiça que haviam efetivado a penhora, bem como a intimação das partes para acompanhar a diligência, bem como a intimação da apelante para apresentação da matrícula do imóvel em que efetivada a penhora
(ID 205889086
– fl. 67).

Na sequência
,
o apelante compareceu aos autos informando que o imóvel rural em questão se encontra dentro dos limites de jurisdição do Juízo de Matupá/MT, deixando de instruir a petição com a respectiva matrícula. Ainda, requere
u
ao final
o agendamento de dia e horário para a realização da diligência de constatação, bem como a designação de audiência para oitiva dos oficiais
(ID 205889086
– fls. 70/71
).

Em seguida o magistrado singular determinou que os autos
fica
ssem em gabinete
durante a realização dos trabalhos (ID 205889086 – fls. 73).

À fl. 74 do ID 205889086 o juízo condutor do feito
proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

1 – DETERMINO o cumprimento imediato da decisão judicial derradeira (ref.11).

2 – Quanto aos pedidos formulados pela embargada, notadamente quanto ao agendamento de data e horário para cumprir o auto de constatação, trata-se de providência decorrente do próprio cumprimento da decisão judicial. Além disso, despicienda a designação de audiência para oitiva dos meirinhos, visto que o laudo posteriormente apresentado deverá reproduzir tudo que se viu durante o ato, cujas informações são dotadas de fé pública.

3 – A respeito do pedido da embargante sobre a liberação dos maquinários agrícolas, intime-a, sem prejuízo do cumprimento da providência pendente, para comprovar a propriedade dos bens, mediante demonstração do registro único perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e/ou apresentar outros elementos de identificação dos implementos (a exemplo do chassi, se for o caso).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 29 de janeiro de 2019. [...].”

Na sequência
, aportou
aos autos certidão expedida pelo oficial de justiça comunicando a necessidade de recolhimento das custas para realização da diligência determinada pelo juízo,
vejamos (ID 205889086 – fls. 78).

“
12/04/
2019 Certidão
de Oficial de Justiça,
Ref
: 2
5

Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido por
determinação do (a) MM(ª). Juiz (a) desta Comarca, Dr. (a) Suelen
Barizon
, tendo em vista que para o efetivo cumprimento da ordem judicial emanada, será necessária a realização de diligências em locais diversos (prefeituras e escritório de empresa de
georefenciamento
, etc.) bem como o deslocamento até a área em questão, devolvo o mandado aos autos para que as partes recolham o valor da diligência dos oficiais de justiça no importe de R$ 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais), 2 x R$ 35,00 (diligencia urbana) e 180 km x 3,50(Valor do km rodado na diligencia rural) para 2 oficias de justiça nos termos da Portaria n. 14/2017- Comarca de Matupá. Requeiro ainda que após o recolhimento da
diligencia
as partes entrem em contato com esta oficiala de justiça para que se proceda o agendamento da realização da diligência in loco. O referido é verdadeiro e disso dou fé.”

A parte embargante, ora apelada, foi devidamente intimada
em 12/04/2019
acerca da necessidade de recolhimento das custas para prosseguimento do feito
, no entanto
,
deixou o prazo transcorrer
in albis,
conforme certificado
no movimento de ID 205889086 – fls. 86.

Diante da certificação do decurso de prazo
,
o juízo condutor do feito determinou
em 20/07/2020 a realização de nova
intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias
, sob pena de extinção (ID 205889086 – fls. 88).

Devidamente
intimada
, a
terceira embargante
quedou-se inerte (ID 205889086 – fls. 92).

E
m 11/11/2021 o magistrado sin
gular determinou novamente a intimação
a parte
requerente
para que realizasse os atos e
diligências que lhe incumbia, no prazo legal, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC
(ID 205889088)
.

A intimação r
estou frustrada
(
ID 205889091
), sobrevindo a
sentença de extinção
,
complementada pela decisão proferida nos embargados
de declaração,
contra qual recorre a apelante requere
r
a adequação do valor da causa e a majoração dos honorários.

No entanto,
a suposta necessidade de adequação do valor da causa
não foi suscitada pela parte apelante em nenhum momento processual,
vindo somente agora a fazê-lo, o que acarreta o não conhecimento deste pleito.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre
as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a
lide.Não
se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.-”
(N.U 1005065-52.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

É
sabido que a inovação recursal é vedada para postular o que não requerido perante o juízo condutor do feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida
.

Destarte,
não conheço do recurso, neste ponto
.

No tocante
à
pretendida majoração dos honorários sucumbenciais verifica-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque,
consoante a regra do § 2º d
o artigo 85 do CPC/15
os honorários advocatícios devem ser fixados
entre 10% e 20% do valor da condenação, quando não houver condenação a base de cálculo será o proveito econômico, porém não
possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários serão ficados com
base no valor atualizado da causa
.

No caso dos autos não houve condenação, tampouco foi possível mensurar o proveito econômico obtido com a extinção do feito o que leva a necessidade de que os honorários sejam fixados com base no valor atribuído
à causa no percentual de 10% a 20%.

Assim, tendo em vista que o valor atribuído à causa foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
os honorários devem ser fixados em 10% deste valor, o que representa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) em observância ao que dispõe o § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Aliás, esse é o entendimento pacificado no STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”
(
AgInt
no
AREsp
1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe
02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado
obedece os
limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
21/06/2019).

Portanto, a irresignação da parte apelante deve ser conhecida neste ponto, pois os honorários devem ser fixados no percentual de 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para majorar os honorários para o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024